Tribunal: STF
Processo: ARE 899799
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU DE CONSTRANGIMENTO INDISCUTÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.